Tribunal: TJMT
Processo: 1012499-79.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012499-79.2024.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KULDAR KRABBI - CPF: 750.841.981-20 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANILO FRANCO MACIEL - CPF: 720.965.271-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN - CPF: 006.131.948-10 - JUIZA DE DIREITO (REQUERIDO), IVAN DEUS RIBAS - CPF: 879.919.851-72 (ADVOGADO), ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN - CPF: 006.131.948-10 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EXCEÇÃO REJEITADA, UNÂNIME.

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALUDIDA IMPARCIALIDADE - EXCEÇÃO REJEITADA.

Casuística em que não ficou demonstrada causa de suspeição de forma concreta, conforme o disposto no artigo 145 do CPC, não havendo que se acolher, portanto, a aludida suspeição.

O pronunciamento de decisão contrária ao interesse do excipiente, no estrito exercício da atividade jurisdicional, não tem o condão de tornar o magistrado suspeito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Incidente de Suspeição suscitado por
KULDAR KRABI,
com o fito de afastar da direção dos autos da
Ação de Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Alimentos Compensatórios nº 1001288-88.2022
.8.11.0041
, a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito

ÂNGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ
NELIAN
.

Para tanto,
o
excipiente
elenca diversas decisões proferidas no curso do processo, as quais, no seu entender, configuram nítida ocorrência de suspeição
.

Pede seja acolhido o incidente com a remessa do processo ao Juízo substituto legal,
a fim de garantir a imparcialidade do julgamento da
demanda proposta
.

Por outro lado, a
excepta
recusou a suspeição, ressaltando não verificar qualquer situação que pudesse interferir na absoluta imparcialidade e independência de seus julgamentos, condições básicas e fundamentais à garantia constitucional do devido processo legal
. Esclarece sobre o andamento processual e argumenta que o excipiente citou
todos os incisos e parágrafos do artigo 145, sem indicar em qual deles se amoldariam as supostas condutas da
magistrada na condução do processo. Pede a rejeição da
exceçã
o, nos termos do artigo 146, §4º, do CPC
(
id
213672652
- pág. 17-19
).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
pela rejeição do incidente
(
id 215758180)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto à questão, importa transcrever o disposto no artigo 145 do Código de Processo Civil,
verbis
:

Art. 145.

Há suspeição do juiz
:

I -
amigo
íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes
.

Como se vê, o artigo 145 do Código de Processo Civil enumera os motivos que determinam a suspeição do juiz, cuja finalidade é assegurar que a demanda seja processada e julgada por magistrado imparcial.

Ocorre que, no caso, conforme relatado, a queixa do excipiente tem por base decisões proferidas no decorrer do processo, todas passíveis de recurso, sem que se possa verificar das razões do incidente, em qual dos incisos do artigo a conduta da Magistrada se enquadraria.

Outrossim, constata-se que não existe qualquer indício de prova da parcialidade da julgadora, mormente pelo fato de que a exceção suscitada não aponta fatos que evidenciem a amizade íntima, inimizade capital, recebimento de dádivas ou aconselhamento da parte contrária.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE SUSPEIÇÃO NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal a quo assim consignou:
"[...]
ausente a prova inequívoca, da alegada parcialidade do magistrado, ante a ausência de elementos que possam colocar em dúvida a imparcialidade do magistrado condutor dos autos, contra o excipiente, não deve prosperar a presente exceção de suspeição, razão pela qual a rejeição é medida que se impõe
". 2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que "o rol do art. 135 do CPC é taxativo. Necessária ao provimento da exceção de suspeição a presença de uma das situações dele constantes
." (AgRg no Ag 1.422.408/AM, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 21.2.2013). 3. Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese do recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido
. (REsp 1454291/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 18/08/2014).

Ademais, esse é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA – PARCIALIDADE NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS – MERAS ALEGAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não se reconhece a suspeição quando não resta comprovada qualquer das hipóteses previstas no art. 145, do CPC
. 2.
Mera alegação, sem estar calçada em provas robustas, não sustenta a exceção de suspeição contra o magistrado
. (Ag 142053/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 09/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017).

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – PARCIALIDADE DO JUIZ –FATOS NÃO COMPROVADOS – DECISÃO CONTRÁRIA AO EXCIPIENTE – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 135, DO CPC – EXCEÇÃO DESPROVIDA.
A relação de parcialidade deve ficar cabalmente demonstrada nos autos, caso contrário, afastado está o acatamento de suspeição do Magistrado
. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses do art. 135 do CPC, a exceção deve ser rejeitada
. (ExcSusp 71316/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 05/11/2015).

Ainda, demonstrando a impropriedade da utilização deste incidente, da análise das decisões proferidas pela excepta não decorre qualquer elemento que demonstre a sua parcialidade, mas, tão somente, extrai-se aplicação do seu entendimento jurídico sobre a questão.

Em outras palavras, inconformado com a decisão proferida pela excepta, o excipiente deve buscar os recursos próprios previstos em lei, e não por este incidente de exceção de suspeição, o qual, como cediço não se destina a reexame de decisões judiciais.

Por oportuno, vale ressaltar que, decisão contrária ao interesse da parte, no estrito exercício da atividade jurisdicional, não torna o magistrado suspeito para processar e julgar a demanda.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE, EM RAZÃO DE A MAGISTRADA TER PROFERIDO DECISÕES DESFAVORÁVEIS AO EXCIPIENTE NO CURSO DO PROCESSO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENCAIXA EM NENHUMA DAS SITUAÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 145 DO CPC. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. INTERESSE DA EXCEPTA NÃO VERIFICADO. MERO INCONFORMISMO. INADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE. SÚMULA Nº 88 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA.
(TJSP - Incidente de Suspeição Cível 0025344-22.2019.8.26.0000; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Central Cível - 24ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/07/2019; Data de Registro: 11/07/2019).

Apenas para registro, seguem precedentes:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE – FAVORECIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – TENTATIVA DE AFASTAMENTO DA MAGISTRADA COMO ESTRATÉGIA PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
Não é dado à parte arguir a suspeição de parcialidade do juiz como estratégia processual, apenas para afastar do processo o juiz prolator de decisões contrárias aos seus interesses
.
O afastamento do juiz da condução do processo é
medida
drástica que demanda, justamente por isso, demonstração cabal da configuração de uma das hipóteses legais do art. 145 do CPC/2015, o que não é o caso
.
(ExcSusp 110106/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2017, publicado no DJE 22/03/2017).

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – DECISÕES JUDICIAIS CONTRÁRIAS AOS INTERESSES DO EXCIPIENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPARCIALIDADE – INCIDENTE IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A atuação da magistrada na condução de outros feitos, onde proferiu decisões desfavoráveis aos interesses do excipiente, não se patenteia motivo suficiente para evidenciar sua imparcialidade. 2. “
Simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto não há nos autos nenhum elemento que demonstre eventual parcialidade do excepto
[...].
(Suspei 28894/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/06/2017, publicado no DJE 29/06/2017).”

Assim, tem-se que, no caso, inexistem provas da alegada parcialidade da excepta, não restando preenchida nenhuma das hipóteses legalmente previstas, não havendo que se acolher, portanto, a indigitada suspeição.

Pelo exposto,
REJEITO
esta exceção de suspeição e determino o seu arquivamento, nos termos do art. 146, § 4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024